Tribunal: TJBA
Processo: 8015967-60.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão julgador: ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8015967-60.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: JOEL DOS SANTOS Advogado(s): AGRAVADO: ITAU UNIBANCO S.A. Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. CONSTITUIÇÃO EM MORA DO DEVEDOR. DECISÃO QUE DEFERIU LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO DO BEM EM RAZÃO DA MORA DO DEVEDOR. ALEGAÇÃO DE QUE EXISTE AÇÃO REVISIONAL E ASSIM ESTARIA DESCARACTERIZADA A MORA. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 8015967-60.2025.8.05.0000, de Serrinha, em que figuram, como agravante, JOEL DOS SANTOS e, como agravado, ITAU UNIBANCO S.A. . A C O R D A M os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em NEGAR provimento ao agravo de instrumento. Salvador, ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA Relator Substituto